Tribunal: TCU
Processo: 029.042/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) contra o Acórdão 7687/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este colegiado negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Carmelo Zitto Neto, Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, Eloíza Aparecida Andrade Antunes de Oliveira e pela ora embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 287 do RI/TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação a embargante.